Tribunal: TJES
Processo: 5004500-25.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004500-25.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANGELO GABRIEL XAVIER PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA AFASTADA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA MANDAMENTAL INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

1.
“(...). 3. O trancamento do processo no âmbito de
habeas corpus
é medida excepcionalíssima, admissível apenas quando emerge dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. (...)”. (STJ; AgRg-HC 759.619; Proc. 2022/0233927-5; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 15/02/2023).

2.
Eventual alegação de inépcia da denúncia, a partir da suposta ausência de “informações agregadoras que possam indiciar com veracidade a autoria e a materialidade”, deverá ser analisada pelo magistrado
a quo
que atuará na condução do feito, já que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória. Além disso, não é via adequada para análise de questões mais profundas que demandem incursão na ocorrência de eventual prejuízo, sendo procedimento incompatível com a via mandamental.

3.
A denúncia deve ser recebida se atendido seu aspecto formal (artigo 41, c/c o artigo 395, inciso I, do CPP) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual, quanto das condições para o exercício da ação penal (artigo 395, II, do CPP) e a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP).

4.
Em relação ao pedido de revogação das medidas protetivas de urgência, em virtude da grande controvérsia existente acerca da possibilidade de impugnação de decisão proferida no âmbito da Lei Maria da Penha por meio de recurso em sentido estrito, quando este tem sido manejado, reputando-se inexistir erro grosseiro, vem sendo admitida a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade a fim de possibilitar o seu recebimento também como agravo de instrumento. De toda sorte, conforme descrito no judicioso parecer ministerial, no tópico, “o presente
writ
não deve ser conhecido, por inadequação da via eleita”.

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar impetrada em favor de ÂNGELO GABRIEL XAVIER PEREIRA, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o paciente restou denunciado nos autos da Ação Penal nº 0001027-52.2022.8.08.0065, por infringência aos artigos 147 e 215-A, ambos do Código Penal, “por supostamente ter ameaçado de causar mal justo e grave à sua cunhada e vítima, Julcinéia Fernandes da Silva, bem como praticou sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, no âmbito das relações doméstica e familiar”.

Segundo restou apurado, a vítima e o seu atual companheiro haviam ido visitar a mãe da ofendida, que estava doente e precisava de apoio, a qual reside com o seu cunhado e sua outra filha. Ocorre que, ao chegar a residência, o denunciado já foi logo puxando a vítima para perto de si, para dar abraços cheios de má intenção.

Diante de tais fatos, “o companheiro da vítima impediu que os abraços acontecessem, ocasião em que o denunciado não gostou e desferiu um tapa na cabeça da vítima, tendo a mesma revidado com outro tapa”.

Na sequência, “o denunciado ainda ameaçou de morte a vítima, dizendo que se a mesma fizesse isso novamente cortaria o seu pescoço. Todavia, a ofendida afirma não aguentar mais tantas investidas por parte do seu cunhado, fato que já vem ocorrendo há muitos anos, mesmo tendo dito sobre as atitudes dele para a sua irmã, que é esposa do mesmo, sendo que esta não acreditou”.

Nesse contexto, sustenta o impetrante que a denúncia “seria inepta ante a carência de preenchimento dos tipos penais atribuídos, bem como a inobservância do Ministério Público ao que dispõe o art. 16 do CPP”.

Além disso, entende que não há justa causa para a propositura da presente ação penal, que não há elementos para atrair a incidência da norma disposta na Lei Maria da Penha e que a medida protetiva fixada em seu desfavor deve possuir um prazo determinado, eis que “em analogia a prisão preventiva, trata-se de uma medida cautelar/excepcional e assim como a prisão preventiva, deve ser revisada de ofício”.

Assim, requer a “concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja trancada a Ação Penal nº 0001027-52.2022.8.08.0065, processada pela emérita Vara Única da Comarca de Jaguaré-ES, em relação ao paciente, vez que ausente justa causa e a duração
ad aeternum
da medida cautelar fixada”.

Pois bem.

Acerca do pleito de trancamento da ação penal originária ante a hipotética inépcia da denúncia, bem como pela suposta ausência de justa causa, tomo como razões de decidir os fundamentos por mim lançados por ocasião da análise do pedido liminar, ante a ausência de alteração do quadro fático-processual. Confira-se:

Adstrito, por ora, tão somente ao pleito liminar formulado na petição inicial, sabe-se que o trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
constitui medida excepcional, somente admissível quando flagrante a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. (...).

Dessa forma, a despeito dos valorosos argumentos esposados na inicial, certo é que a alegação de inépcia da denúncia, a partir da suposta ausência de “informações agregadoras que possam indiciar com veracidade a autoria e a materialidade”, deverá ser analisada pelo magistrado a quo que atuará na condução do feito, já que o habeas corpus é remédio constitucional que não comporta dilação probatória. (...).

Ademais, o momento apropriado para o ajuste da capitulação trazida na denúncia ocorre por ocasião da sentença, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, sendo que o colendo Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, “a adequação típica por ocasião do recebimento da denúncia, com o objetivo de corrigir equívoco evidente que esteja interferindo na correta definição de competência absoluta ou na obtenção de benefícios legais, em virtude do excesso acusatório.” (STJ; HC 585.789; Proc. 2020/0129263-9; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 07/12/2020; DJE 16/12/2020).

Ocorre que, como dito, o
habeas corpus
não é via adequada para análise de questões mais profundas que demandem incursão na ocorrência de eventual prejuízo, sendo procedimento incompatível com a via mandamental.

Sob tal enfoque, é cediço que a denúncia deve ser recebida se atendido seu aspecto formal (artigo 41, c/c o artigo 395, inciso I, do CPP) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual, quanto das condições para o exercício da ação penal (artigo 395, II, do CPP) e a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP).

Nessa mesma linha intelectiva, sabe-se que “no momento do recebimento da denúncia o
standard
probatório é menos rigoroso (STF, INQ 4.657, Rel. Ministro GILMAR Mendes, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 11/10/2018), o que categoricamente impede, mormente nesta análise de cognição sumária, sobrepor-se à jurisdição de primeiro grau e, em substituição ao juízo competente para a instrução e julgamento do feito, reconhecer prontamente a ausência de elementos de autoria.”

In casu
, entendo que a denúncia, ao menos em tese, descreveu a conduta necessária para a configuração dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que a análise dos argumentos suscitados pelo impetrante demandaria inevitável exame de fatos e provas e se confundem com próprio mérito da ação penal, o que revela-se descabido na via estreita do
habeas corpus
(...).

Especificamente em relação ao pedido de revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do impetrante, sabe-se que os nossos Tribunais têm firmado a compreensão de que em virtude da grande controvérsia existente acerca da possibilidade de impugnação de decisão proferida no âmbito da Lei Maria da Penha por meio de recurso em sentido estrito, quando este tem sido manejado, reputando-se inexistir erro grosseiro, vem sendo admitida a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade a fim de possibilitar o seu recebimento também como agravo de instrumento.

Nesse passo, diante da diversidade de posicionamentos acerca do recurso cabível, em que uns apontam o recurso em sentido estrito enquanto outros assentam ser o agravo de instrumento, se faz adequada a observância do princípio da fungibilidade, previsto pelo art. 579, do Código de Processo Penal.

Ocorre que, de toda sorte, ou seja, se o cabimento recair sobre o agravo de instrumento ou em face do recurso em sentido estrito, certo é que, conforme descrito no judicioso parecer ministerial, “o presente
writ
não deve ser conhecido, por inadequação da via eleita”.

Em idêntica orientação:

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIA IMPRÓPRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 13 DA LEI Nº 11.340/06 E 1.015, INCISO II, DO CPC. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
A matéria relativa ao pedido de revogação de medida protetiva deve ser objeto de agravo de instrumento, nos termos do artigo 13 da Lei nº 11.340/2006 e do artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, ou apelação criminal, em observância ao princípio da fungibilidade, não se admitindo a utilização de Habeas Corpus como substitutivo do recurso próprio
. Inviável o conhecimento do pleito também em face da interposição do recurso de apelação, conforme preconiza o princípio da unirrecorribilidade. (TJMG; HC 0374639-73.2023.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 29/03/2023; DJEMG 29/03/2023).

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)